Tribunal: STF
Processo: ARE 1312705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de Rio Claro.
    1. JUSTIÇA GRATUITA - Declaração de hipossuficiência acostada aos autos - Documentos apresentados que não infirmam a declaração - Exegese do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil - Benefício concedido.
    2. Autopromoção de servidor público, enquanto Diretor do PROCON do Município de Rio Claro e, posteriormente, do Posto de Atendimento ao Trabalhador - PAT - Posterior candidatura nas eleições municipais de 2016 - Da análise das fotos apresentadas na petição inicial, é evidente a divulgação da imagem pessoal do recorrente, em detrimento dos órgãos que gerenciou - Publicidade institucional - Promoção pessoal – Ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa - Conjunto probatório que comprova o comportamento ilícito - Conduta que se amolda ao disposto no artigo 11 da Lei n.º 8.429/92 - Não é necessário, in casu, a constatação da lesão financeira ao erário - Para a caracterização dessa espécie de improbidade, dispensa-se o prejuízo material, na medida em que censurado é o prejuízo moral - Precedentes - Pedido inicial julgado procedente - Reforma da sentença, a fim de se reduzir a multa civil aplicada, de dez para cinco vezes o valor da remuneração do apelante - Recurso provido em parte."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na espécie vertente, o conjunto probatório constante nos autos não deixa dúvidas de que o apelante destacou seu nome e imagem nas redes sociais, sendo evidente o intuito de obter promoção pessoal.
    Com efeito, da simples análise das fotos apresentadas na petição inicial, é indubitável que houve divulgação da imagem pessoal do apelante, em detrimento dos órgãos que gerenciou (PROCON e, posteriormente, o Posto de Atendimento ao Trabalhador PAT).
    Sua página pessoal de rede social (Facebook) está (ou estava) atrelada ao PROCON (Sergio Santoro Procon Radar do Consumidor fls. 133) ou, até mesmo, ao PAT (Defesa Trabalhador Sergio Santoro fls. 195).
    Outras imagens divulgadas corroboram tal entendimento (fls. 184 e 199). Além disso, não se pode olvidar que também houve divulgação de distorções dos atos judiciais perpetrados (fls. 294).
    Isso porque o réu continua asseverando que foi cerceado de escrever nas redes sociais e em sua coluna no jornal local, de produzir ou apresentar programa de rádio, de publicar vagas de emprego etc. Nessa linha de raciocínio, é descabida a foto publicada (fls. 295), em que o recorrente se apresenta com fita adesiva colada no rosto, querendo demonstrar que está impedido de se comunicar, o que, evidentemente, não corresponde à verdade.
    O apelante, enquanto se encontrava no exercício das funções de diretor dos dois órgãos mencionados, em nome do bem público, poderia, sem dúvida, divulgar o trabalho desempenhado pelo PROCON e pelo PAT, de modo informativo e educativo. No entanto, da análise das amostras de fotos e de divulgações veiculadas pelo recorrente nas redes sociais, denota-se que o destaque maior é para a sua figura à frente dos referidos órgãos do que à prestação do serviço público em si.
    Ainda é oportuno mencionar que as postagens destacadas pelo Ministério Público estavam inseridas em rede social particular do réu, a qual divulgava seus atos praticados na qualidade de agente público. As imagens veiculadas mais demonstram promoção pessoal do que o propósito 'educativo, informativo ou de orientação social', nos moldes do artigo 37, § 1.º, da Constituição Federal (fls. 158/199).
    Por outro lado, as publicações e divulgações ocorreram em época próxima das eleições municipais. Segundo a informação veiculada em sua própria página de rede social, pretendia se candidatar (fls. 164). Em consulta efetivada na internet (https://www.eleicoes2016.com.br/candidatosrio-claro-sp/), de fato, o réu foi candidato às eleições municipais de 2016 para Prefeito de Rio Claro e ficou na terceira colocação. Logo, é possível inferir-se que, também pelo aspecto eleitoral, as divulgações tinham propósito distinto do que meramente informar a população local. (...)
    Em momento algum, as decisões judiciais cercearam suas atividades rotineiras, pessoais e profissionais, inclusive de divulgar matérias informativas no Facebook.
    Não houve ato de censura, nem tampouco violação de sua liberdade de expressão enquanto jornalista.
    (...)
    Enfim, o comportamento do apelante foi bem descrito tanto na petição inicial, quanto na sentença, sendo desnecessária maior digressão a respeito ou a sua reprodução.
    Vale ressaltar que o recorrente, na qualidade de advogado, sabia ou deveria saber que a veiculação de sua imagem caracterizaria propaganda pessoal, mas, mesmo assim, persistiu na prática da conduta ilegal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente